Tribunal: TJDFT
Processo: 0726437-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726437-94.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: JOSE DANIEL DA PENA DESPACHO O art. 1.007, caput, do CPC dispõe que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Pelo sistema PagCustas, para o pagamento do preparo de agravo de instrumento, é necessária a distribuição do recurso e, em seguida, será exibido link que direcionará o usuário para o referido sistema. O pagamento feito por pix ou por cartão de crédito tem processamento imediato e, em razão disso, a juntada automática do comprovante de pagamento ao processo ocorre de forma instantânea. Desse modo, o novo sistema de pagamento do preparo não exime o agravante de cumprir com esse requisito de admissibilidade do recurso, na forma da lei. O presente agravo de instrumento foi interposto no dia 2/7, às 11h57, no entanto, o preparo somente foi realizado, de forma simples, no dia 3/7, às 15h29. O art. 1.007 do CPC dispõe: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. [...]” Isso posto, ao agravante para complementar o recolhimento do preparo, na forma legal, em cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção. Intime-se. Brasília - DF, 21 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora